Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. COMPETÊNCIA RELATIVA CONCORRENTE. ART. 781, I, CPC. LOCAL DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. FORO DO LOCAL DO PAGAMENTO. LEI No 7.357/85, ART. 2o, INCISO I. APLICAÇÃO DO ARTIGO 59 DO CPC. JUÍZO PREVENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. Conforme o artigo 781, inciso i, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado. Por outro lado, a Lei 7.357/85, no artigo 2o, inciso I, dispõe sobre a propositura da execução de cheque no lugar onde a obrigação deve ser satisfeita – banco sacado. Trata-se de hipótese de competência relativa e concorrente, uma vez que nesse caso a execução pode ser ajuizada tanto no local do pagamento, como no domicílio do executado.
2. A prerrogativa da escolha do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de direito e autorizar a declinação de ofício da competência na forma prevista pelo artigo 63, §5o, do CPC. Em contrapartida, não havendo escolha aleatório do juízo, inviável a reconhecimento de ofício da incompetência relativa, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado (enunciado n. 33).
3. No caso, a escolha do juízo observou a regra processual e entendimento jurisprudencial, pois a execução lastreada em cheque pode ser ajuizada no local do pagamento. Assim, não poderia o magistrado declinar de ofício da competência e, caso a incompetência não seja suscitada pelo requerido, será prorrogada (CPC, art. 59 e 65).
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.